Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO DA DEVEDORA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO, INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE TESES NÃO CONSTANTES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Em observância ao princípio da singularidade e por se tratar de manifesto equívoco da parte, conforme afirmado nos autos, não conheço do primeiro recurso interposto.
2. Não se pode exigir que o colegiado aprecie questões que não foram contempladas no agravo de instrumento, devendo a omissão, no caso, ser imputada à própria parte embargante.
3. Do confronto das peças recursais (embargos de declaração e agravo de instrumento), denota-se que os embargantes buscam, em sede imprópria, ampliar o escopo da tese que defendem quanto à penhorabilidade de verba de natureza salarial.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
5. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
6. O simples fato de a fundamentação majoritariamente adotada no julgado não corresponder à desejada pelos embargantes não enseja o reconhecimento do vício de contradição.
7. Evidenciada o caráter protelatório do recurso, impõe-se a fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
8. Primeiro recurso não conhecido. Segundo recurso conhecido em parte e desprovido.